Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700198-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA AMORIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 181714999 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA HELENA AMORIM, que acolheu embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está caracterizada a ilegitimidade ativa da parte agravada, uma vez que o título executivo judicial contemplou somente servidores da administração direta; que a parte agravada integrava a Fundação Educacional do Distrito Federal; que o sindicato não representava os servidores públicos das fundações no momento do ajuizamento da ação; que há violação ao princípio da unicidade sindical; que deve haver limitação temporal do cumprimento de sentença, limitando-se ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 1997; que incide o índice de correção monetária previsto no título executivo judicial; que não pode haver expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa; que o processo deve permanecer suspenso até o julgamento do Tema n. 1170 do Supremo Tribunal Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada, com a limitação temporal dos efeitos da condenação e com a fixação da TR como parâmetro da correção monetária. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à ilegitimidade ativa da parte agravada, trata-se de cumprimento individual de sentença decorrente de Ação Coletiva, autos n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta (SINDIRETA), em que se formou título executivo de condenação do Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao benefício alimentação suspenso entre período de janeiro de 1996 até abril de 1997, em favor dos servidores da Administração direta. Todavia, à época, a parte autora integrava os quadros da Fundação Educacional do Distrito Federal (integrante da Administração descentralizada do Distrito Federal) que, por sua vez, foi extinta no ano 2000, por meio do Decreto n. 21.396/2000, ocasião em que os servidores ocupantes de cargos efetivos da aludida Fundação passaram a integrar os quadros de pessoal permanente do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação. Possuem legitimidade para promover o cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva todos aqueles servidores circunscritos na base territorial da categoria profissional beneficiada pela sentença coletiva. Todavia, no caso concreto, porquanto, a despeito de, atualmente, a parte autora integrar os quadros da Administração Direta, esta condição não existia à época da formação da coisa julgada naquela Ação Coletiva, autos n. 32.159/97. Ressalte-se que a responsabilidade do Distrito Federal não abrange períodos pretéritos ao da integração dos servidores em seus quadros, tampouco convalida a situação de direito consolidada no título executivo formado em Ação Coletiva n. 32.159/97, transitada em julgado em momento anterior a edição ao Decreto n. 21.396/2000, em favor da parte autora, até porque não constavam como representados naquela ação judicial os servidores da Administração indireta. Note-se, outrossim, que o SINDIRETA optou por não integrar ao polo processual da Ação Coletiva a administração indireta, conquanto possuísse autonomia para tanto. Assim, o limite subjetivo da coisa julgada restou estabelecido sem a inclusão dos servidores da administração indireta, descabendo a sua ampliação subjetiva, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegitimidade da parte autora para proceder com o cumprimento de sentença com base no título judicial em discussão. Vejamos precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. DECRETO 16.990/1995. POLO PASSIVO COMPOSTO APENAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. ENTIDADE DESCENTRALIZADA DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 1. A ação coletiva de conhecimento (Processo 32.159/97) foi ajuizada apenas contra o Distrito Federal com objetivo de pagamento pretérito do benefício alimentação, o qual foi suspenso pelo Decreto 16.990/1995. A suspensão alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. 2. Ao ajuizar a demanda coletiva em 1997, o SINDIRETA não incluiu no polo passivo nenhuma fundação de direito público. Optou por colocar no polo passivo apenas o Distrito Federal. Com o julgamento procedente do pedido, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97. 3. A Fundação Hospitalar foi constituída como entidade descentralizada da administração do Distrito Federal com personalidade jurídica própria (Decreto Distrital 419 de 1965). Foi extinta em 2000 pelo Decreto 21.478/1999. O Distrito Federal é sucessor das obrigações e deveres das extintas fundações. Mas, na hipótese, não há que se falar em sucessão já que a Fundação Hospital do Distrito Federal, a qual o agravado estava vinculado, não figurou no polo passivo da ação. 4. O agravado não pode executar título judicial que não abrange os servidores da Fundação Hospitalar. A rigor, não há ilegitimidade ativa nem passiva. 5. Cumprimento de sentença extinto. Exequente condenado em honorários advocatícios em 10 % do valor exigido, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC. (Acórdão 1666660, 07385525520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023) Em relação à suspensão do processo pelo Tema n. 1.170, o Supremo Tribunal Federal se resumiu a reputar constitucional a questão da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese fixada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Não houve, contudo, determinação de suspensão de processos em curso que tratem da matéria, sem olvidar que “a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo” (RMS 31853 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018). Portanto, sem que o relator do recurso extraordinário paradigma determine a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão, não há óbice ao andamento do cumprimento de sentença. Quanto ao índice de correção monetária incidente, a questão tem sido objeto de profunda discussão no âmbito deste e. Tribunal, e trazido oscilação quanto à aplicação do Tema 810 aos títulos judiciais formados antes da referida declaração de inconstitucionalidade. Em resolução de situações pretéritas, decidi que eventual pacificação posterior do índice remuneratório, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma contrária àquele eleito pela parte e delimitado expressamente no título executivo judicial, não autoriza a desconstituição de decisão alcançada pela autoridade da coisa julgada. No entanto, tal matéria tem recebido tratamento diverso por precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG. A título exemplificativo, colaciona-se excerto da decisão proferida na Rcl 50679-SC: Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (...) Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública (...) o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado. No mesmo sentido, Rcl 49.280-SP e RE 1360023/MG. Ademais, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. Confira-se: Acórdão 1398287, 07295318920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022; Acórdão 1398341, 07318079320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022; Acórdão 1395097, 07312839620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022; Acórdão 1391096, 07232329620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Diante da probabilidade de provimento do recurso em relação à tese da ilegitimidade ativa, deve ser suspenso o processo, impedindo, inclusive, o levantamento de valores hipoteticamente incontroversos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora